Tribunal: TJES
Processo: 0009740-53.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Preferência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009740-53.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO CHAMON RIBEIRO II

APELADO: CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença, fixou os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC).

O embargante alega a existência de contradição no julgado, que teria reconhecido o proveito econômico obtido para, em seguida e de forma dissonante, considerá-lo irrisório, afastando indevidamente a regra geral de fixação de honorários em percentual sobre tal base (art. 85, § 2º, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em contradição ao, simultaneamente, identificar o proveito econômico e qualificá-lo como irrisório para fins de arbitramento de honorários por equidade, ou se a insurgência revela mero inconformismo com o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise do acerto do julgado. 5. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo), e não a suposta contradição entre o acórdão e a tese defendida pela parte. 6. Não há contradição no acórdão, que seguiu um raciocínio lógico e coeso: identificou o proveito econômico e, em seguida, exerceu um juízo de valor sobre ele, qualificando-o como irrisório para, então, aplicar a regra do art. 85, § 8º, do CPC. 7. A irresignação do embargante não se volta contra um vício intrínseco do julgado, mas sim contra a valoração feita pelo órgão colegiado, o que evidencia o nítido caráter infringente do recurso, que busca a modificação da decisão por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"A qualificação do proveito econômico como 'irrisório' para fins de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, constitui matéria de mérito, e o inconformismo da parte com esse juízo de valor não configura contradição interna apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RICARDO CHAMON RIBEIRO II
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível para reformar a sentença e fixar os honorários sucumbenciais no valor de um mil e quinhentos reais, por apreciação equitativa.

Aduz a parte embargante, em suma, que o acórdão incorreu em contradição e partiu de premissa equivocada. Alega que a decisão, embora tenha reconhecido que o proveito econômico corresponde ao valor da execução, concluiu de forma contraditória que tal valor seria "irrisório", o que legitimou a fixação da verba honorária por equidade, em dissonância com a ordem preferencial do art. 85, §2º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009740-53.2015.8.08.0035

EMBARGANTE
:
RICARDO CHAMON RIBEIRO II

EMBARGADO
:
CARLOS ALBERTO BASTOS SCHNEIDER

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RICARDO CHAMON RIBEIRO II
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível para reformar a sentença e fixar os honorários sucumbenciais no valor de um mil e quinhentos reais, por apreciação equitativa.

Aduz a parte embargante, em suma, que o acórdão incorreu em contradição e partiu de premissa equivocada. Alega que a decisão, embora tenha reconhecido que o proveito econômico corresponde ao valor da execução, concluiu de forma contraditória que tal valor seria "irrisório", o que legitimou a fixação da verba honorária por equidade, em dissonância com a ordem preferencial do art. 85, §2º, do CPC.

Sem contrarrazões.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise do acerto da decisão, finalidade para a qual o ordenamento jurídico prevê os recursos adequados.

No caso em apreço, o que se extrai das razões recursais não é a demonstração de um vício intrínseco ao julgado, mas sim o inconformismo do embargante com a conclusão adotada por este Colegiado.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre as proposições da própria decisão – entre a fundamentação e o dispositivo, por exemplo –, e não a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a prova dos autos ou a tese defendida pela parte.

Na hipótese, o acórdão embargado delineou um raciocínio claro e coeso. Primeiramente, reconheceu, em linha com a tese do próprio recorrente, que o proveito econômico obtido seria o valor da execução principal. Em um segundo momento, passou à análise qualitativa desse valor e, sopesando as particularidades do caso, como a baixa complexidade da matéria e o tempo de tramitação, concluiu que o referido proveito econômico era "irrisório" e o valor da causa, "baixo", o que atrai a aplicação da norma excepcional do art. 85, §8º, do CPC.

O julgado expressamente consignou:

"Ocorre que, conforme se vê acima, o valor do crédito exequendo é baixo, importando em proveito econômico irrisório, o que também se observa em relação ao valor da causa. Assim, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa na forma do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil."

Não há, pois, qualquer contradição. O que existe é uma clara discordância do embargante quanto ao juízo de valor realizado por esta Câmara acerca do que se considera "irrisório" para os fins legais. A valoração do proveito econômico como irrisório ou não constitui o próprio mérito do julgamento, sendo vedada sua rediscussão pela via estreita dos embargos.

O embargante busca, na realidade, forçar uma nova análise da questão para que prevaleça sua tese de que o montante de R$ 31.159,77 não pode ser tido por irrisório, pretendendo, com isso, obter a modificação do julgado. Tal pretensão, de nítido caráter infringente, é incabível na ausência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Desta forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a manutenção do acórdão é medida que se impõe, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)